Tribunal: TJDFT
Processo: 0711103-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RENÚNCIA AO MANDATO PELOS ADVOGADOS. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS. INEXEQUIBILIDADE DO CONTRATO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por ex-advogados do executado contra decisão que determinou a emenda da petição inicial da execução de honorários advocatícios, a fim de converter o rito para arbitramento, em razão da renúncia ao mandato antes da conclusão do serviço contratado. Os agravantes sustentam a exequibilidade do contrato e a proporcionalidade do valor cobrado, requerendo o prosseguimento do feito executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a execução direta do contrato de honorários advocatícios diante da renúncia ao mandato e da não conclusão do serviço contratado, ou se é necessário o arbitramento prévio do valor devido, em atenção à proporcionalidade do trabalho efetivamente prestado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renúncia dos advogados ao mandato impede o reconhecimento de liquidez do contrato de honorários, exigindo arbitramento proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, nos termos do art. 24, §§ 5o a 7o, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).
4. O contrato, ainda que preveja valor global e forma de pagamento parcelada, perde sua força executiva quando não há prestação integral dos serviços pactuados, sendo inviável sua execução sem prévio arbitramento judicial.
5. A cobrança de parte dos honorário não supre a necessidade de apuração do valor proporcional ao serviço prestado pelos advogados ao cliente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A renúncia do advogado ao mandato antes da conclusão dos serviços pactuados exige o arbitramento proporcional dos honorários, tornando inexequível o contrato de prestação de serviços advocatícios.
2. A ausência de prestação integral inviabiliza a execução direta do contrato como título executivo, devendo o valor ser previamente fixado judicialmente em ação própria para esse fim.
3. A determinação judicial para emenda da inicial e conversão do rito executivo para arbitramento não configura atuação oficiosa em favor do executado, mas mero cumprimento dos requisitos legais da ação de execução.